Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727354-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA SOUZA LIMA FITIPALDI AGRAVADO: WAGNER JOSE FITTIPALDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA SOUZA LIMA FITIPALDI contra a decisão que, nos autos da ação de interdição proposta pela ora agravante em face de WAGNER JOSÉ FITTIPALDI, indeferiu o pedido para que fosse autorizada a alienação de veículo do curatelado (ID 238814060). A autora alega nas razões de ID 73577660 que cabe a interposição do recurso de agravo de instrumento, conforme a tese fixada no Tema 988 do STJ. Afirma que o procedimento de interdição/curatela tem jurisdição continuada e o Juízo conserva os poderes de fiscalização dos atos do curador em qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Alega que ao remeter a parte para nova ação o Juízo originário violou a prevenção e feriu o princípio da economia processual. Aponta que o “STJ, REsp 1 705 605/– (3a T., 29 abr 2020), reafirmou que a autorização prévia do juiz é condição de validade para atos patrimoniais do curador, precisamente à luz do art. 1.748 CC (stj.jus.br). Tal precedente confirma a natureza fiscalizatória permanente do juízo da interdição”. Ressalta que existe perigo de dano grave porque o veículo está estacionado há meses, depreciando e gerando despesas de IPVA e seguro. Aduz que a exigência de ação autônoma apontada pelo Juízo originário gera custas em duplicidade, traslado de peças e atraso na realização da alienação, contrariando o interesse do incapaz. Ao final reque que a concessão da tutela provisória para que seja suspenso o arquivamento dos autos principais e ordenado ao Juízo da origem o processamento da alienação, sem que seja exigida ação autônoma. Alternativamente, requer que o próprio Tribunal autorize a alienação do veículo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a autora tomou ciência da decisão agravada em 12/06/2025 (quinta-feira) e o prazo final para interposição de recurso era o dia 07/07/2025 (segunda-feira), conforme se verifica da aba expediente. Assim, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 08/07/2025, porquanto intempestivo. Nessas circunstâncias, em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora